Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-50.2021.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800053-50.2021.8.14.1875

APELANTE: MAILSON CORREA DA FONSECA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MAILSON CORREA DA FONSECA contra sentença que o condenou à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 07 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: i) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas. ii) analisar se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, no que tange à culpabilidade e às circunstâncias do crime, é idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pelos depoimentos harmônicos e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. Os agentes narraram a tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura em conhecida "área vermelha" de tráfico, a dispensa de parte do entorpecente e a subsequente localização do restante da droga no imóvel para o qual tentava evadir-se.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, especialmente em local conhecido pela traficância, configura a fundada suspeita necessária para a busca pessoal. Ademais, os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são válidos e suficientes para a condenação, possuindo fé pública e presunção de legitimidade.

5.

Quanto à dosimetria da pena, a necessidade de afastar a valoração negativa da culpabilidade é válida. A fundamentação de que o tráfico "contribui para disseminar violência" é genérica e inerente ao próprio tipo penal, não justificando a exasperação da pena-base. Conforme o STJ, elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável.

6.

Por outro lado, a valoração negativa desta circunstância deve ser mantida. A conduta do apelante de, na tentativa de fuga,
invadir residência alheia
, utilizando-a como refúgio e local de descarte da droga, demonstra maior ousadia e periculosidade, extrapolando a normalidade do tipo penal e expondo terceiros a risco, o que justifica o aumento da pena-base.

7.

Por fim, foi afastada a valoração negativa da culpabilidade, mantendo-se apenas a circunstância judicial desfavorável relativa às circunstâncias do crime; (b) reduzir a pena-base para 05 anos e 10 meses de reclusão, com 12 dias-multa; (c) aplicar, na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 07 dias-multa; e (d) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mantida, no mais, a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
É legítima a condenação por tráfico de drogas fundada em depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo, quando coerentes, harmônicos entre si e corroborados por auto de apreensão, laudo toxicológico e circunstâncias objetivas da abordagem, inexistindo prova de má-fé ou interesse em prejudicar o acusado. A fuga ao avistar a viatura policial, aliada ao patrulhamento em área conhecida pelo tráfico de drogas, constitui elemento concreto apto a justificar a abordagem e a busca pessoal em crimes permanentes. A exasperação da pena-base a título de culpabilidade não pode se fundar em afirmações genéricas inerentes ao próprio tipo penal, impondo-se fundamentação concreta e ligada à maior reprovabilidade específica da conduta. O uso de residência alheia como rota de fuga e local para dispensar entorpecentes configura circunstância do crime mais gravosa, apta a justificar a valoração negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria.

_____

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º; CP, art. 59;
33, § 2º, 'c', e § 3º;

Jurisprudência relevante citada:
HC nº 888.118/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJe 29/10/2024; AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; HC nº 698.362/RO, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 15/02/2022.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MAILSON CORREA

DA FONSECA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº.11.343/06.

De acordo com a
Denúncia
, ID 27527612, no dia 26/02/2021, por volta de 21h48, na Passagem São João, Bairro do Alegre, no município de São João de Pirabas, Mailson Correa da Fonseca foi flagrado guardando 14 porções de pedra oxi e um tablete de maconha, sem autorização legal ou regulamentar.

Narra a peça acusatória que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, o acusado empreendeu fuga para o interior da residência de Lenilde, onde teria tentado se desfazer do entorpecente, sendo apreendido o material ilícito no local.

Consta, ainda, que a testemunha Fernanda de Nazaré Barbosa Pinheiro, que realizava faxina na residência, afirmou ter visto o acusado ingressar no imóvel e lançar objetos na parte da frente e dos fundos da casa.

Em seu interrogatório na fase policial, o acusado declarou ser usuário de maconha, negou a propriedade da droga apreendida e informou estar respondendo a outro processo por tráfico de entorpecentes.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em ID 27527624, recebida a denúncia em 28/05/2021;

Em ID 27527647, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/07/2021;

Em ID 27527657, Laudo Toxicológico nº 2021.02.001776-QUI;

Em
Sentença
, ID 27527667, o magistrado
julgou procedente
a pretensão acusatória contida na denúncia, para CONDENAR o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(27527682), requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por considerar a fundamentação genérica.

Em sede de
contrarrazões
(27527684), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Instância Superior (ID 29532153), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por
MAILSON CORREA

DA FONSECA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº.11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Requer a defesa absolvição por insuficiência de provas
,
sob o argumento de queque a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais militares.

O pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou inequivocamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 27527582) e, de forma conclusiva, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.02.001776-QUI, o qual atestou que as substâncias apreendidas consistiam em
108,0g (cento e oito gramas) de
Cannabis sativa L
. (maconha)
e
3,650g (três gramas e seiscentos e cinquenta miligramas) de cocaína
, substâncias de uso proscrito no Brasil.

Tem-se, portanto, que o apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante e sua prisão em flagrante, sendo prestado relato suficiente acerca das circunstâncias em que se deu a prisão e firme em aponta-lo como a pessoa que portava a droga, sendo, portanto, autor do delito, como se denota das mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir integralmente ( ID 27527635/39), onde relatam os agentes as circunstâncias e razões pelas quais se deu a abordagem e como fora encontrada a droga, bem como a razão pela qual foi o agente preso ainda em flagrante.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Marcos Nascimento de Souza, Alan Ricardo dos Santos Corrêa e Éder da Silva Santos apresentaram relatos harmônicos e detalhados sobre a ocorrência. Confirmaram que realizavam patrulhamento em local conhecido como "área vermelha" de tráfico, quando visualizaram o apelante fugindo para o interior de uma residência ao avistar a viatura. O policial Éder Santos foi categórico ao afirmar que presenciou o momento em que o réu, na entrada da casa, arremessou um invólucro que continha as pedras de "oxi". Os demais agentes corroboraram a dinâmica da perseguição e a subsequente localização do restante do entorpecente (tablete de maconha) nos fundos do imóvel, para onde o réu se dirigia em sua tentativa de evasão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, embora a busca pessoal não possa ser uma medida de rotina, a conjugação de fatores como a tentativa de fuga do indivíduo ao notar a presença policial e a realização do patrulhamento em área conhecida como ponto de tráfico de drogas, são elementos concretos e suficientes para caracterizar a fundada suspeita e, por conseguinte, validar a abordagem. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL . FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR A VIATURA. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a validade de busca pessoal realizada durante patrulhamento policial . A defesa sustenta que a abordagem foi arbitrária, uma vez que não houve a presença de fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal. O réu foi preso em flagrante por tráfico de drogas após tentar fugir ao avistar a viatura policial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em verificar se a busca pessoal realizada com base na tentativa de fuga do réu ao avistar a polícia configura fundada suspeita e, portanto, se está de acordo com os parâmetros legais exigidos para a validade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a busca pessoal só pode ser realizada quando houver fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. Entretanto, a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, associada à prática de patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, constitui elemento suficiente para justificar a abordagem e a realização da busca. 4 . A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal em tais circunstâncias, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, é válida, e a apreensão de drogas em flagrante reforça a legalidade da medida.
5. A revisão do contexto fático-probatório para desconstituir as conclusões da instância ordinária é incompatível com a via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6 . Não foram constatadas ilegalidades flagrantes que justifiquem a concessão da ordem de ofício.IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (STJ - HC: 888118 SP 2024/0027675-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (Grifei)

Além do mais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do depoimento de policiais como meio de prova, especialmente quando colhido em juízo e corroborado por outros elementos, como ocorre no presente caso. Os agentes públicos, no exercício de suas funções, possuem fé pública, e seus testemunhos somente podem ser desacreditados mediante prova concreta de que teriam interesse em prejudicar o acusado, o que não foi sequer aventado pela defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie .
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (Grifei).

A versão exculpatória do apelante, de que a droga teria sido "plantada" pelos policiais, além de inverossímil, encontra-se isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova que lhe confira credibilidade.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado a razão, forma e local da abordagem, bem como onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021,

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Portanto, os depoimentos dos policiais, somados à apreensão do material entorpecente e ao laudo pericial, formam um acervo probatório coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.

REVISÃO DA PENA-BASE:

Neste tópico, a defesa requer a revisão da primeira fase da dosimetria, para que seja afastada a valoração negativa da
culpabilidade
.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vejamos:

“...
DOSIMETRIA DO ARTIGO 33, CAPUT, LEI 11.343/2006

A
culpabilidade
é intensa, já que o réu, ao praticar o delito de tráfico contribui para disseminar violência;

(...)

As
circunstâncias do crime
não são favoráveis ao acusado, vista que usou a casa de uma moradora como rota de fuga, colocando-a em uma situação de risco;

(...)

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, o artigo 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em
06 (SEIS) ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses

de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa,
pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 33, da Lei 11.343/2006.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Ao fixar a pena-base, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime.

No que concerne à
culpabilidade
, assiste razão à defesa. O juízo
a quo
a considerou intensa sob o fundamento de que "o réu, ao praticar o delito de tráfico contribui para disseminar violência". Tal fundamentação é manifestamente genérica e se refere a uma consequência inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, não demonstrando maior reprovabilidade da conduta específica do agente que extrapole a normalidade do delito.

A jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar o aumento da pena-base com base em elementos abstratos ou que já integram a estrutura do tipo penal.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2.
Na espécie, o Magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, pois conhecia a ilicitude do comportamento e os malefícios causados pela disseminação dos entorpecentes na sociedade. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime.
O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. Precedentes. 3. A propósito da circunstância judicial relativa à personalidade, assinalou o sentenciante que o réu "escolheu sobreviver do ilícito, pouco se importando para os malefícios que sua conduta produziria em detrimento da saúde pública, em especial aos jovens que são tragados ao nefasto vício, por ações de traficantes de varejo" (e-STJ fl. 88). Não descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente. Precedentes. 4. Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Precedentes. 5. Diante do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, suficiente a motivar a exasperação da pena-base a menção à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida - aproximadamente 37kg (trinta e sete quilos) de cocaína -, porquanto bastante a diferenciar a situação retratada neste processo da apreensão de outros materiais tóxicos em montantes igualmente capazes de configurar o delito. Precedentes. 6. No tocante às circunstâncias da infração, correto o aumento da pena-base. A propósito, destacou o sentenciante que o réu auxiliava diretamente o transporte dos entorpecentes, armazenados em fundos falsos de veículos, percorrendo longo percursos, especialmente pela via terrestre. Descreveu, portanto, as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, bem como a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelo agente. Precedentes. 7. "Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" ( HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 8. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1.738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local. (STJ - HC: 698362 RO 2021/0319586-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (Grifei)

Assim, impõe-se o decote da valoração negativa da culpabilidade.

Contudo, a valoração desfavorável das
circunstâncias
do crime deve ser mantida. A conduta do apelante de, para escapar da abordagem policial, invadir residência alheia, utilizando-a como rota de fuga e local para dispensar os entorpecentes, revela maior ousadia e periculosidade, expondo a moradora a uma situação de risco e temor que extrapola as elementares do crime de tráfico. Tal fato justifica a exasperação da pena-base.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade e mantida a das circunstâncias do crime, passo ao necessário redimensionamento da sanção penal.

DA
NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

Na primeira fase
, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), e atentando aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase
, não há causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Aplico a fração redutora de 1/3 (um terço), mesma fração utilizada na sentença e não impugnada pela acusação, o que resulta na pena definitiva de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 07 (sete
) dias-multa, calculada à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o novo
quantum
da pena (inferior a 4 anos), a primariedade do réu e a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, modifico o regime inicial de cumprimento para o
aberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
18
de
dezembro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025